Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717162-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JEFFERSON SILVA DE FARIA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA, ESPÓLIO DE VICENTE DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA DECISÃO JEFFERSON SILVA DE FARIA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 88736102, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA e outros, in verbis: “Deixo de conhecer a alegação de ofensa ao direito de passagem em razão da penhora do imóvel, pois alegação deveria ter ocorrido em momento oportuno, impugnação à penhora. Operada, portanto, a preclusão, a qual também atinge o próprio juiz. Quanto à alegação de impenhorabilidade ao argumento de que utiliza o imóvel como oficina para desempenhar as suas atividades profissionais de torneiro mecânico, o pedido não merece prosperar. As fotos juntadas ao ID no 84574848 não são suficientes para comprovar a alegação. Impende ressaltar que o profissional pode trabalhar em outro lugar levando consigo os bens móveis necessários ao desempenho de sua função. O local adequado para o exercício do ofício é aquele em que está o profissional capacitado para exercer suas habilidades. Podendo, este ofício, ser exercido em outro imóvel em que caibam seus materiais, instrumentação e maquinário. Em resumo, o seu verdadeiro instrumento de trabalho é sua mente (experiência e habilidades) juntamente com o maquinário e insumo necessários. Por tais motivos, ausente qualquer impedimento aparente, defiro o pedido de adjudicação compulsória do imóvel situado nos lotes no 01 e 2, nas medidas de 20 x 50 m2 de frente para a Rodovia DF 205, km 01, Engenho Velho, Fercal, DF, penhorado ao ID no 21907439. Deverá o exequente efetuar o depósito do valor de R$ 14.267,11 referente à diferença entre o valor da avaliação de ID no 30387636 e o valor da planilha de débito de ID no 86604312, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revogação do pedido. Diante das peculiaridades, determino a liberação de metade da quantia a ser depositada em juízo aos executados após o depósito e a outra metade logo após a imissão de posse. Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito se arrasta por mais de 15 (quinze) anos e que o executado interpôs uma série de embargos de declarações e pedidos, os quais foram rejeitados e indeferidos. A postura do executado vai de encontro aos disposto nos artigos 77 e seguintes do CPC. Assim, advirto à parte executada de que suas manifestações nos autos serão analisadas à luz do disposto no art. 80 do CPC, estando sujeita as penalidades previstas no art. 81 do CPC caso seja verificada infração aos deveres processuais ou abuso de direito.” O agravante-devedor alega excesso de execução, pois não foram abatidos do valor devido os pagamentos relativos a seis parcelas do acordo, dos meses de março/11 a agosto/11; excesso de penhora, uma vez que foi deferida a adjudicação compulsória de dois lotes de terra no 01 e 02, nas medidas de 20 x 50 m2 de frente para a Rodovia DF 205, km 01, Engenho Velho, Fercal/DF, e apenas um deles seria suficiente para quitar a dívida; e impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, por ser o único de sua propriedade e onde funciona a sua oficina na qual realiza seu ofício de torneiro mecânico, única fonte de renda da família. Pede o provimento do recurso para desconstituir a penhora do imóvel, bem como condenar os agravados Francisco das Chagas e Maria de Jesus à multa por litigância de má-fé, sob a alegação de que omitiram o pagamento parcial da dívida e induziram o i. Juízo a quo em erro. Intimados, os agravados-credores Francisco das Chagas da Silva e Maria de Jesus Ferreira da Silva apresentaram resposta (id. 26232437), na qual alegam preclusão quanto à matéria relativa ao excesso de execução, bem como que, em momento, o agravante-devedor alegou que o imóvel era bem de família tampouco juntou documento comprobatório de que o imóvel sirva como sua oficina. Pugnam ao final pelo desprovimento do recurso. O agravante-devedor foi intimado, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preclusão consumativa referente à alegação de excesso de execução suscitada na resposta ao recurso (id. 27034466), no entanto, não se pronunciou (id. 27643200). É o relatório. Decido. Quanto à alegação de excesso de execução, de fato, a matéria está preclusa, pois decidida pela e. 6a Turma no julgamento do AI 0718992-35, cujo acórdão, transitado em julgado em 06/02/20, possui a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – É dispensada a comunicação ao Juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento, tratando-se de autos originários eletrônicos, art. 1.018, caput, e §2o, do CPC. Rejeitada preliminar. II – O excesso de execução é matéria dedutível em impugnação ao cumprimento de sentença, art. 525, §1o, inc. V, do CPC, que não foi apresentada pelo agravante-devedor, estando preclusa a matéria. III – O agravante-devedor, de forma manifestamente extemporânea e em avançado estágio do cumprimento de sentença, apresenta petição de “exceção de pré-executividade” para alegar excesso de execução, ao argumento de que quitou parcialmente o acordo, mediante depósitos realizados na conta-corrente da credora, mas extraviou os respectivos comprovantes. Nos termos do art. 525, §4o, do CPC, o ônus da prova quanto ao alegado excesso de execução é do devedor, logo, cabia a ele, no momento processual próprio e adequado, comprovar o alegado pagamento parcial. IV – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. V – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito desprovido.” Diante da preclusão acima reconhecida, prejudicada a análise do pedido de condenação dos credores à multa por litigância de má-fé. Ainda, da análise dos autos originários, constata-se que o imóvel foi penhorado e avaliado em 20/08/18 (id. 22055320) e, intimado, o agravante-devedor impugnou a avaliação (id. 22658861), mas não a penhora. A MM. Juíza homologou a avaliação pelo valor apurado na diligência do Oficial de Justiça (id. 30387636). Acrescente-se que a adjudicação do imóvel penhorado foi deferida pela MM. Juíza aos agravados-credores desde 21/06/19 (id. 34722373). Diante desse contexto, é patente que também está preclusa a oportunidade para o agravante-devedor se insurgir contra a penhora, efetivada em 2018, ainda que sob alegação de matéria de ordem pública, com o claro intuito de obstar o desfecho do processo e a satisfação do direito dos exequentes. Ademais, conforme se constata do cumprimento de sentença originário, a carta de adjudicação foi expedida em favor dos agravados-credores em 13/07/21 (id. 97244579). O art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão”. Assim, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora